Tribunal: TJSP
Processo: 2036526-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o benefício da justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa idosa, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, especialmente diante da alegação de hipossuficiência econômica e da contratação de advogado particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário.
4. A agravante comprova percepção de renda mensal equivalente a um salário mínimo, o que evidencia condição econômica compatível com a concessão da gratuidade.
5. Não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nem indícios de outras fontes de renda.
6. A condição de pessoa idosa reforça a conclusão de impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
7. A contratação de advogado particular não afasta o direito à gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 4o, do CPC e entendimento consolidado do STJ.
8. A finalidade da norma processual é assegurar o acesso à justiça, com remoção de obstáculos econômicos ao exercício do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.